Tribunal: TJPA
Processo: 0000434-27.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÃTIL E USO DE DOCUMENTO FALSO â CONCURSO MATERIAL â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA â POSSIBILIDADE â FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA â PROCEDÃNCIA â "EM SEDE DE CONDENAÃÃO PELA PRÃTICA DE CRIMES EM CONCURSO MATERIAL, SE EXAMINADAS AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NUM SÃ CONTEXTO, IMPÃE-SE A FIXAÃÃO DA PENA-BASE NA MESMA LINHA QUANTITATIVA, POIS A APLICAÃÃO DIFERENCIADA AFASTA-SE DO PRINCÃPIO DA PROPORCIONALIDADE, RELEVANTE NO PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÃÃO DA PENA". PRECEDENTE DO STJ â CULPABILIDADE Ã A ÃNICA CIRCUNSTÃNCIA DESFAVORÃVEL NA PRIMEIRA FASE PARA AMBOS OS CRIMES â PENA-BASE 1/3 (UM TERÃO) ACIMA DO MÃNIMO LEGAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO â PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE HOMICÃDIO QUALIFICADO EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A MULTA DISPENSADA PELO JULGADOR , PELO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO â EFEITO AUTOFÃGICO DA DECISÃO CONFIRMATÃRIA â INCIDÃNCIA DO ART. 61 DO CPP â PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â O PLENÃRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO FINALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020, NO HC N. 176.473, PUBLICADO NO DIA 6/5/2020, ASSENTOU A TESE: âNOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÃDIGO PENAL, O ACÃRDÃO CONDENATÃRIO SEMPRE INTERROMPE A PRESCRIÃÃO, INCLUSIVE QUANDO CONFIRMATÃRIO DA SENTENÃA DE PRIMEIRO GRAU, SEJA MANTENDO, REDUZINDO OU AUMENTANDO A PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA". PRECEDENTE DO STF â NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, PELA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE, DO CRIME DO ART. 304 DO CP (USO DE DOCUMENTO FALSO), EX VI DOS ARTIGOS 107, IV C/C O 109, V E 114, TODOS DO CÃDIGO PENAL, MANTENDO-SE A CONDENAÃÃO PELO HOMICÃDIO QUALIFICADO EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0000434-27.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: MAURÍCIO SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS: NEY G. DE MENDONÇA JÚNIOR - OAB/PA Nº 7.829 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE DOCUMENTO FALSO - CONCURSO MATERIAL - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA - POSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PROCEDÊNCIA - "EM SEDE DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES EM CONCURSO MATERIAL, SE EXAMINADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NUM SÓ CONTEXTO, IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NA MESMA LINHA QUANTITATIVA, POIS A APLICAÇÃO DIFERENCIADA AFASTA-SE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, RELEVANTE NO PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA". PRECEDENTE DO STJ - CULPABILIDADE É A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE PARA AMBOS OS CRIMES - PENA-BASE 1/3 (UM TERÇO) ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO - PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A MULTA DISPENSADA PELO JULGADOR , PELO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO - EFEITO AUTOFÁGICO DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA - INCIDÊNCIA DO ART. 61 DO CPP - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO FINALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020, NO HC N. 176.473, PUBLICADO NO DIA 6/5/2020, ASSENTOU A TESE: ¿NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL, O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO SEMPRE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, INCLUSIVE QUANDO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, SEJA MANTENDO, REDUZINDO OU AUMENTANDO A PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA". PRECEDENTE DO STF - NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DO CRIME DO ART. 304 DO CP (USO DE DOCUMENTO FALSO),
EX VI
DOS ARTIGOS 107, IV C/C O 109, V E 114, TODOS DO CÓDIGO PENAL, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0000434-27.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: MAURÍCIO SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR - OAB/PA Nº 7.829 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MAURÍCIO SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado, pela imputação dos crimes dos artigos 121, §2º, item II (Homicídio qualificado por motivo fútil) e 304 (Uso de documento falso) c/c o 69 (concurso material), todos do Código Penal. (fls. 297-298/Vol. I).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

¿(...)
na madrugada de domingo de 10 de janeiro de 2016, impulsionado pelo motivo fútil, o denunciado matou a tiros Mary Elma do Socorro Rodrigues de Souza (...). No dia da ocorrência do fato, o denunciado se encontrava no interior do veículo Honda City, cor cinza, placa NSS 0660, conduzido por Leandro Santos dos Santos (...) quando pediu ao condutor que parasse o carro ao lado da Casa de Show Pompilho... para ele pegar um negócio (textuais) .... Quando o denunciado chegou à boca de fumo, comprou de um homem desconhecido três petecas de pó de cocaína por R$60,00 (sessenta reais), mas ao cheirá-las, percebeu que fora enganado, momento em que exigiu do vendedor o dinheiro de volta, o que lhe foi negado. Então o denunciado sacou a arma de fogo que portava e passou a efetuar disparos na direção do vendedor, vindo a atingir, por erro na execução, a vítima, que se encontrava sentada em uma cadeira. Em seguida, correu na direção do veículo na tentativa de empreender fuga, sendo interceptado por policiais militares e preso em flagrante. Nos termos do art. 73 do Código Penal, ¿Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no §3º do art. 20 deste Código¿. (...) E mais, na tentativa de ludibriar a autoridade policial, o denunciado apresentou documento de registro geral falso em nome de Mauro Campos de Oliveira, caracterizando, assim, o crime de uso de documento falso (...)¿.
fls. 02-04/Vol. I.

A materialidade do fato encontra-se provada pelo laudo acostado às fls. 146 e seguintes dos autos (Volume I).

Denunciado, regularmente processado, pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, o acusado restou condenado.

Contrariado com a condenação, o réu apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena, pela falta de fundamentação idônea de cada circunstância avaliada desfavorável, pedindo a sua revisão, inclusive ressalta que o julgador se valeu da mesma fundamentação da pena de homicídio para efetuar a dosimetria do delito de uso de documento falso que, entende, merece reparação.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de redimensionar a pena aplicada, sobretudo levando-se em consideração a fundamentação e, caso contrário, pede a expressa manifestação da matéria para efeito de prequestionamento. (fls. 316-321/Vol. II).

Contrarrazões às fls. 322-326/Vol. II pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

O apelante constituiu novos advogados habilitados às fls. 334-335, que pediram a regular intimação para fins de sustentação oral na sessão de julgamento deste recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por MAURÍCIO SANTOS DE SOUZA.

O apelante impugna somente a dosimetria da pena alegando ausência de fundamentação idônea e ressalta que o julgador se valeu da mesma fundamentação da pena de homicídio para efetuar a dosimetria do delito de uso de documento falso que, entende, merece reparação.

A dosimetria da pena assim foi estabelecida na sentença
a quo:

¿(...) A pena cominada ao crime de Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. (§) A pena cominada ao crime de Uso de Documento Falso é de 02 a 06 anos de reclusão e multa. (§) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu
MAURÍCIO SANTOS DE SOUZA
agiu com
culpabilidade
em grau reprovável, possui
antecedentes criminais
, é primário na forma da Lei, possui
personalidade e conduta social
não avaliada nos autos, os
motivos, as circunstâncias e as consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que
a vítima não concorreu para a prática do crime
, assim, fixo a
PENA BASE
em
24 (vinte e quatro) anos
de reclusão para o crime de Homicídio Qualificado e de
05 (cinco) anos
de reclusão para o crime de Uso de Documento Falso. (§) Dispenso o réu do pagamento de multa, por ser pobre na forma da Lei. (§) Não existem nos autos circunstâncias agravantes, porém, existe uma circunstância atenuante em favor do réu, em relação ao crime de Uso de Documento Falso, visto ter confessado a prática do referido crime em Plenário, pelo que diminuo a pena fixada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão. (§) Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. (§) Pelo exposto e em razão da fundamentação acima,
CONDENO
o réu
MAURÍCIO SANTOS DE SOUZA
à pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra ¿a¿, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final. (...)¿
Sic - fls. 297-298/Vol. II.

No mais desatento olhar para a dosimetria da pena, não se discute que realmente a fundamentação não está a contento e neste ponto específico assiste razão à defesa, por isso mais adiante procede-se a revisão.

Quanto ao julgador se valer da mesma fundamentação da pena de homicídio para efetuar a dosimetria do delito de uso de documento falso, verifica-se que se trata de ações autônomas, mas do mesmo réu, cujas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP podem ser analisadas no mesmo contexto, na incidência do concurso material de crimes ocorridos no mesmo cenário em momentos distintos.

A respeito da matéria o precedente:
PENAL. ROUBO AGRAVADO. INCÊNDIO. INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENA. APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE. AUMENTO. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. 1. A referência genérica à culpabilidade, desprovida de fundamentação objetiva, conduz à nulidade da decisão judicial neste ponto. Precedentes. 2. A invocação genérica dos motivos e circunstâncias da prática do delito, relacionados aos elementos inerentes ao tipo penal, não constitui fundamentação idônea para o incremento da pena-base. 3.
"Em sede de condenação pela prática de crimes em concurso material, se examinadas as circunstâncias judiciais num só contexto, impõe-se a fixação da pena-base na mesma linha quantitativa, pois a aplicação diferenciada afasta-se do princípio da proporcionalidade, relevante no processo de individualização da pena"
(REsp-264.042, Ministro Vicente Leal, DJ de 7.10.02). 4. Ordem concedida para reduzir a pena-base dos três delitos ao mínimo legal e estabelecer a pena definitiva em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com 39 (trinta e nove) dias-multa, mantidas as demais condições do acórdão impugnado. (STJ - HC 174.850/PR, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 04/10/2010). Sublinhado.

De modo que, neste aspecto, não há razão para reparação.

Prosseguindo, a pena cominada na lei para o crime de Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão e a cominada ao crime de Uso de Documento Falso é de 02 a 06 anos de reclusão, e multa

Observando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, o julgador valorou desfavoráveis a culpabilidade; os antecedentes criminais; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e, para o delito de uso de documento falso, 05 (cinco) anos de reclusão que, atenuou em um (01) ano pela confissão espontânea, alcançando o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, dispensando o pagamento da multa em virtude de o réu ser pobre na forma da lei.

Pelo precedente jurisprudencial acima transcrito, no caso dos autos, impõe-se a fixação da pena-base, em concurso material de crimes, na mesma linha quantitativa, pois a aplicação diferenciada afasta-se do princípio da proporcionalidade.

Desta maneira, em princípio, verifica-se a fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis insertas na sentença recorrida:

A culpabilidade foi negativada por ter sido em
grau reprovável
, mas qual seria esse grau? A meu ver, embora não haja uma fundamentação idônea para este vetor na sentença, o fato é que a culpabilidade do apelante, em relação ao crime de homicídio, foi mesmo desfavorável, pois a reprovabilidade de sua conduta exaspera o normal, porque, em princípio, queria alimentar o seu vício em cocaína, o que o levou a um beco para a aquisição do ilícito; após ser enganado pelo vendedor, não controlou à sua raiva e optou por resolver da pior maneira, demonstrando que o homicídio qualificado por motivo fútil foi recheado de outras situações envolvendo até tráfico de drogas, que só depõem contra a atitude do réu em um
plus
a mais para se ter a vetorial negativada.

Em relação ao delito de uso de documento falso, a culpabilidade também é reprovável, pois se verifica que o réu não só usou o documento falso para não ser identificado criminalmente; mas com isso, atrapalhou, de início, as investigações e demonstrou premeditação porque já portava, na ocasião, a identidade falsa com sua foto e com outro nome, o de ¿Mauro Campos de Oliveira¿ (fl. 40/Vol. I).

A certidão de antecedentes criminais à fl. 266/Vol. I, embora seja positiva, não há registro de nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado ou informação de execução penal definitiva, sobressaindo o verbete da Súmula 444 do STJ que estabelece:
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

O julgador avaliou assim os demais vetores negativados:
¿os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte¿
; porém, o crime pelo qual o apelante foi condenado é de homicídio, cujo resultado do desdobramento naturalístico do delito é mesmo a morte. O réu não seria processado por homicídio se não tivesse havido uma morte, então não se há de ter as circunstâncias e consequências negativadas neste pormenor.

O motivo fútil já está censurado no tipo penal.

Quanto ao crime de uso de documento falso, o motivo não extrapolou o esperado para o cometimento do delito e, de igual modo, as circunstâncias e consequências não chegaram a prejudicar irremediavelmente as investigações porque no final da tarde do dia do flagrante ocorrido de madrugada, no seu interrogatório, o réu confessou o crime. (fl. 22/Vol. I).

Deste modo, mantendo-se desfavorável apenas a culpabilidade em grau máximo para cada um dos crimes, elevo a sanção em 1/3 (um terço), fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão para o homicídio qualificado e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para o delito de uso de documento falso.

Não existem nos autos circunstâncias agravantes; porém, existe uma circunstância atenuante em favor do réu, em relação ao crime de uso de documento falso, visto ter confessado a prática do referido crime em sessão do júri, pelo que foi atenuada a pena em 01 (um) ano de reclusão; todavia, nesta segunda fase, redimensionada a pena-base anteriormente, incide o enunciado da Súmula 231 do STJ que dispõe:
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(Destaque).

Com isso, à pena do uso de documento falso fica, nesta fase, no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inxistem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena,
ficando o apelante condenado definitivamente à reprimenda total de 18 (dezoito) anos de reclusão e dez (10) dias multa, pelos crimes de homicídio qualificado e de uso de documento falso, em concurso material; no entanto, o julgador dispensou o réu do pagamento de multa, por ser pobre na forma da lei.

O regime inicial do cumprimento da pena será o
fechado
,
ex vi
do artigo 33, §2º, letra ¿
a
¿, do Código Penal Brasileiro.

DO EFEITO AUTOFÁGICO DA PPRESENTE DECISÃO

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, inteligência do artigo 119 do CP.

Ressalta-se que, neste recurso a sentença condenatória foi mantida e o que restou modificada foi a dosimetria da pena, por isso o termo
a quo
da prescrição intercorrente passa a ser entre a data da publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão e a data deste Acórdão confirmatório da condenação pela nova sistemática jurisprudencial, senão vejamos:

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
. 1.
A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3
. Habeas Corpus
indeferido,

com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

(STF - HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020).
(...) 4. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a publicação da sentença condenatória em cartório como viés de interrupção do prazo prescricional. 5. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte Superior ao entender que
o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença na mão do escrivão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes (RHC n. 101.813/PA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/3/2019). 6.
A despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de o acórdão que mantém a condenação não ser marco interruptivo da prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento finalizado no dia 24 de abril do corrente ano, no HC n. 176.473, publicado no dia 6/5/2020, assentou que: nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020.
7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp 1835775/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). Grifo.

Assim sendo, a pena aplicada pelo crime de uso de documento falso foi de 02 (dois) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos - art. 109, V do CP.

A publicação da sentença em mãos do escrivão (art. 389 do CPP) foi em 02.02.2017 e até a presente data de interrupção, já ultrapassou o prazo prescricional, operando-se a prescrição intercorrente.

Deste modo, na forma do art. 61 do CPP, declaro extinta a punibilidade do apelante MAURÍCIO SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, pelo crime do art. 304 do CP (uso de documento falso),
ex vi
dos artigos 107, IV c/c o 109, V e 114, todos do Código Penal, mantendo-se a condenação pelo homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme acima expendido.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento somente para a reforma da dosimetria da pena, tornando a fundamentação adequada com vista aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e da razoabilidade, dando por prequestionada a matéria.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMaurício